Tribunal: TJDFT
Processo: 0716558-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716558-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O 1. A ré agrava da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0735408-41.2020.8.07.0001 – id 91955286) que deferiu à autora liminar de reintegração de posse, assinando o prazo de 30 dias para desocupação voluntária e retirada de equipamentos de publicidade da via de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília, consoante descrito no anexo “G” do contrato de “Uso de Espaço de Mídia e Promoção para Administração e Exploração Comercial” (id 75708570), conforme decisão anterior (id 75771051). Nega, em apertada síntese, a presença dos requisitos legais necessários ao deferimento da liminar, uma vez que sua posse tem amparo em contrato objeto de outras demandas nas quais, embora haja sucumbido, o acórdão que julgou os apelos respectivos ainda não transitou em julgado, especificamente no que respeita aos Procs. 0026350-94.2016.8.07.0001 (ac. 1.261.793) – em que pretendeu a revisão de algumas cláusulas e a suspensão, a título de tutela de urgência, da cláusula resolutória expressa – e 0003857-89.2017.8.07.0001 (ac. 1.263.383), que resultou na procedência dos embargos à execução opostos pela agravada/executada, com a extinção da demanda executiva. Esclarece, que interpôs recurso especial, inadmitido, porém, pela Presidência da Corte, cuja decisão é objeto do AREsp. 1.878.550 e 1.884.411, ainda pendentes de julgamento no STJ. Afirma ter chances de êxito nos, bem como nos dois Especiais, o que ensejaria, por um lado, o reconhecimento do seu crédito (multa) e, por outro, a revisão do contrato, descaracterizando o inadimplemento que lhe é imputado, razão pela qual não pode ser demitida da posse antes do trânsito em julgado, sob pena de graves prejuízos, pois investiu aproximadamente R$ 2.543.400,00 na aquisição e instalação dos equipamentos, além de 153.409,09 para atender exigências do DER. Logo, a seu aviso, não se pode cogitar de esbulho. Defende que o caso ainda requer dilação probatória, devendo aguardar-se o julgamento definitivo da possessória, o que não trará prejuízos à agravada. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada, até o julgamento do recurso. A agravada antecipou-se à intimação, apresentando petição em 13 laudas, contra a pretensão liminar, instruída com documentos. 2. Assinalo, desde já, que a liminar possessória deferida pelo Juízo a quo já havia sido cumprida quando da interposição do presente recurso. A execução da medida não inibiria, em princípio, a antecipação da tutela recursal, de modo a repor-se a situação ao estado anterior. No caso, porém, o risco alegado refere-se a gastos que já teriam sido anteriormente efetuados pela agravante, despesas que poderão ser ressarcidas, em tese, caso ao final ela obtenha vitória na possessória. Logo, sob essa ótica, não se justifica a antecipação da tutela recursal. Além disso, também não constato o fumus boni juris, malgrado os louváveis esforços envidados pela ilustre defesa da agravante. As impugnações ao contrato em outras demandas propostas pela agravante foram, todas, julgadas improcedentes, o que significa dizer que o negócio vigorava conforme firmado pelas partes, até o implemento da cláusula resolutiva expressa posteriormente à publicação dos acórdãos. A dívida da agravante, nas palavras do eminente Relator dos apelos, é “longeva”, desde 2016, tanto que ela foi condenada, em reconvenção, a pagar as prestações vencidas e vincendas. Segundo a agravada, o débito já passa de 25 milhões de reais. Há também a inadimplência de cláusula que obriga à contratação de seguro. Algumas oportunidades foram concedidas à agravante para quitar o débito. Em vão. Aliás, sequer chegou a depositar o valor que afirma incontroverso, conforme lhe foi facultado em uma das demandas que ajuizou. Após a publicação dos referidos acórdãos, foi notificada extrajudicialmente para adimplir o contrato no prazo de 30 dias; como não o adimpliu, foi notificada com base em cláusula resolutória expressa de que o contrato estava desconstituído, com prazo de 45 dias para desocupação voluntária, não atendida. O Juízo a quo concedeu-lhe mais 30 dias para a desocupação, que não ocorreu voluntariamente, o que ensejou o cumprimento da ordem por meirinho. Em princípio, acha-se configurado o esbulho, considerando que a base (contratual) da posse da agravante deixou de existir com a resolução do pacto. Os recursos que interpôs ao STJ não foram admitidos pelo Presidente deste TJ. Sua Excelência chegou a conceder-lhes efeito suspensivo, que alcançou expressamente a possessória. No entanto, veio a ser revogado pela mesmo Magistrado, ante o juízo negativo de admissibilidade dos recursos. A agravante também se dirigiu ao STJ para obter tutela provisória, tentativas que, no entanto, não obtiveram êxito. Para a demanda possessória, e, naturalmente, para este agravo, interessa ter presente que, de acordo com o julgamento dos apelos, o contrato vale conforme pactuado e a agravante é devedora. Uma das cláusulas ajustadas refere-se à possibilidade de resolução pelo inadimplemento, cláusula que foi deflagrada pelo agravado. Logo, os recursos interpostos perante o STJ não inibem a possessória, nem a respectiva tutela liminar, cabendo a lembrança de que caso nesta a agravante obtenha êxito, a agravada poderá responder, e tem lastro financeiro para tanto, por perdas e danos. Destarte, não constato os requisitos legais exigidos para a antecipação da tutela recursal. 3. Como antes registrado, a agravada antecipou-se e apresentou petição em 13 laudas, instruída com vários documentos, reservando-se para contrarrazões. Data venia dos ilustres causídicos que a subscrevem, da feita da agravada ter se manifestado nos autos, sobretudo como o fez, não cabe mais cogitar de prazo para contrarrazões. A petição apresentada pode ser considerada, e assim considero, como resposta ao recurso. Observo que há alegação de preclusão, o que enseja a intimação da agravante para manifestar-se a respeito, de modo a prevenir-se eventual alegação de nulidade em virtude de surpresa. Idem quanto à documentação apresentada. 4. Indefiro a liminar. Recebo a petição da agravada como contrarrazões. Faculto à agravante manifestar-se, no prazo legal, acerca da documentação juntada pela agravada, bem como da alegada preclusão. Lembro-lhe que, caso junte documentos, vista será concedida à agravada. Informe-se ao douto Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator